Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004099-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA MARIANO DOS SANTOS - CPF: 010.322.871-36 (AGRAVANTE), CLEBER DE MACEDO - CPF: 025.576.531-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEILA POLIANA MACEDO - CPF: 032.549.001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS – GENITORA DOENTE – IDADE AVANÇADA – DEVER DOS FILHOS DE SUSTENTO – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a agravante genitora do agravado, bem como demais documentos elencam o seu estado de saúde que impõe seja assistida por sua filha, na qualidade de curadora. Nesse viés, evidente que a genitora necessita de cuidados e auxílio por parte dos seus filhos, tendo em vista que a filha curadora está desempregada, o que impõe ao agravado o dever de ajudar no sustento.

A obrigação alimentar prestigia o sustento da agravante pelo agravado na medida de sua possibilidade que, apesar de não se ter em conta a condição deste, imperioso se atribuir um valor razoável para que ela não fique desamparada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022